Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702209-48.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PEREIRA DE SOUZA APELADO: HELLDER PINTO DE OLIVEIRA SOUSA, RENATA CHRISTY PINTO DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MONICA PEREIRA DE SOUZA em face de sentença proferida na presente Ação de Imissão de Posse ajuizada por HELLDER PINTO DE OLIVEIRA SOUSA e OUTRA. Intimada para se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso, a apelante se manifestou no ID 51590688 requerendo a desistência do apelo. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da apelante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Preclusa, retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023 15:15:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador